Tribunal: STF
Processo: AI 262289
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVA DE SUA
TEMPESTIVIDADE NO INSTRUMENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      É pacífica a jurisprudência do S.T.F. no sentido
de que indispensável a prova da tempestividade do R.E., no
próprio instrumento de Agravo, assim como do teor das
contra-razões do recorrido, como peça essencial e prevista
no parágrafo 1º do art. 544 do Código de Processo Civil, com
a redação dada pela Lei nº 8.950/94.
2.      Se as contra-razões não foram apresentadas, como
alega a agravante, essa alegação deveria estar comprovada
nos autos mediante certidão a respeito, segundo a
jurisprudência da Corte.
3.      O parágrafo 4º do referido art. 544 confere ao
Relator o poder de converter em Recurso Extraordinário o
Agravo se o Instrumento estiver completo.
        Estando este incompleto, fica inviabilizada a
conversão, não se admitindo a complementação do instrumento,
após a decisão do Relator, negando seguimento ao Agravo.
4.      Ademais, o julgado da apelação não abordou  o
tema constitucional (art. 37, § 6º, da C.F.), provavelmente
porque nesse recurso tal questão não fora suscitada.
        Aliás, o teor da Apelação não está reproduzido
nos autos.
        Não havia, pois, a esse respeito, omissão do
acórdão, que pudesse ensejar a necessidade de suprimento da
omissão.
        Sendo assim, foi tardia a ventilação da
"quaestio", apenas em Embargos Declaratórios.
5.      Além disso, tanto o aresto da Apelação quanto o
dos Embargos Declaratórios não focalizaram tal matéria.
        E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesma inobservância de normas infraconstitucionais.
6.      Agravo improvido.